Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009069-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[UILSON PACHECO DE DEUS - CPF: 063.581.705-54 (IMPETRANTE), L. M. D. A. - CPF: 052.471.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UILSON PACHECO DE DEUS - CPF: 063.581.705-54 (ADVOGADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 369.674.915-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NÃO REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – NOVO FUNDAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 7 (SETE) MESES – CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA COMARCA DIVERSA DE ONDE O PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ENQUANTO SE BUSCA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE - CONHECIMENTO INEQUÍVOCO SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – DEVER DE LEALDADE – CONDUTA SEMELHANTE À NULIDADE DE ALGIBEIRA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA O RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO – CUSTÓDIA CAUTELAR RECENTEMENTE REAVALIADA -

DECISÃO CONSTRITIVA MANTIDA - FUNDAMENTOS INALTERADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - TERMO NÃO PEREMPTÓRIO -

ORIENTAÇÃO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CRIME OCASIONAL – ENTENDIMENTO DO STJ – FINALIDADE DA PRISÃO ATINGIDA – ENDEREÇO CERTO COMPROVADO NOS AUTOS – PONDERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA, PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E ATIVIDADE LÍCITA] E EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS – PERTINÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DIRETRIZ DO STJ - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, quando poderia, por dever de lealdade, considerada sua ciência inequívoca sobre a existência e tramitação da ação penal, comparecer em Juízo, dar-se por citado e assumir o processo no estado em que se encontra, não obstante a sua citação pessoal não tenha sido formalizada pessoalmente.

É princípio basilar de direito processual que “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
” (CPP, art. 565) (STJ, RHC 91.498/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.8.2018).

Semelhante à nulidade de algibeira [“
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” – TJMT, HC no 1015967-27.2019.8.11.0000] a atitude processual da Defesa, em impetrar dois
habeas corpus
enquanto se desenvolve a citação do paciente, não pode ser admitida no sistema jurídico vigente.

Não se reconhece como válido o argumento de excesso de prazo, a configurar constrangimento ilegal.

A reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de “
crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (RHC no 107.337/MG).

“[...]
Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita
[...]” (TJMT, HC NU 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade lícita]

e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009069-27.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S): DR. UILSON PACHECO DE DEUS

PACIENTE(S): JOSÉ MAURO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ MAURO DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal (PJE – no 1000409-31.2020.8.11.0048), por não ter sido citado e reavaliada a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP - (ID 88416985).

O impetrante sustenta que:
1) o paciente encontra-se preso desde 18.11.2020 [complexo policial de Santa Maria da Vitória/BA], sem citação (impetração em 26.5.2021), a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a prisão preventiva não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa dias), a configurar ilegalidade; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
ou aplicadas medidas cautelares alternativas
(ID 88416978), com documentos (ID 88416980/ ID 88416985).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88583468).

O Juízo singular prestou informações

(ID 88884490).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento parcial da impetração e, quanto ao excesso de prazo, opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo na formação da culpa e excesso de prazo do art. 316 do CPP. Sustenta, ainda, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (HC n° 1003409-52.2021.811.0000) – Mérito – Excesso de prazo não verificado – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da necessidade de se aguardar a devolução de carta precatória – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Revisão da necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único – Esgotamento do prazo não enseja nulidade da custódia cautelar – Revisão da necessidade de segregação do paciente no juízo de segundo grau em 29.04.2021 – Pela denegação da ordem”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 89941487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ pugna pelo não conhecimento da impetração, no tocante a aplicação das medidas cautelares alternativas, por se tratar de matéria apreciada no “
habeas corpus n.o 1003409-52.2021.8.11.0000, julgado por esta colenda Câmara Criminal
” (ID 89941487).

De fato, esse argumento fora analisado por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1003409-52.2021.8.11.0000, em 24.4.2021, cuja ordem fora denegada, à unanimidade (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Todavia,
neste habeas corpus
, o impetrante sustenta a ocorrência de possível excesso de prazo para a formação da culpa.

Com efeito, “
a superveniência de novos fatos e fundamentos impede o acolhimento da preliminar de não conhecimento do writ por força de suposta reiteração de pedido já julgado por esta Corte
” (HC no 14100/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2014).

Em caso semelhante, esta c. Câmara decidiu:

“
Ainda que o pedido de aplicação de medidas cautelares alternativas tenha sido apreciado pelo Tribunal em impetração anterior, nada impede de serem aplicadas neste Habeas Corpus, caso no julgamento do mérito seja reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela defesa, razão pela qual a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJ deve ser rejeitada
.” (HC no 1010357-78.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.7.2019).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por deduzir argumento de desídia judicial.

No dia 20.5.2020, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por estupro de vulnerável, por duas vezes, em concurso material (ID 88416985).

Em 29.6.2020, o Juízo singular, ao receber a denúncia, determinou a citação do paciente e, mediante requerimento ministerial, decretou prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]
O periculum in mora (periculum libertatis) resta evidente, já que verificado o gravame à ordem pública, porquanto a conduta criminosa não aparenta ser uma prática isolada em sua vida, considerando as informações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia desta Comarca de Juscimeira-MT, e ainda, a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, já que nos depoimentos realizados em fase investigatória testemunhas informaram a pratica delituosa em duas crianças, de modo a demonstrar que a sociedade está em perigo. Tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança. [...]

De igual modo, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado. Restou demonstrado, mormente após a nova redação dada ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão da tramitação do processo penal, em face da revelia. A fuga do distrito da culpa impõe a revelia e esta, a suspensão do processo, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do agressor, do infrator da lei penal.

O representado fugiu do distrito da culpa, após a indagação da genitora da vítima, não tendo sido localizado, até o momento, pelas autoridades policiais. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua custódia, em razão da instrução criminal
[...].” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 88416985).

O paciente foi preso preventivamente em 18.11.2020, na cidade de Tabocas do Brejo Velho/BA, e encaminhado para a “
carceragem da Polícia Civil da cidade de Santa Maria da Vitória, Bahia
” (PJE – no 1000409-31.2020.8.11.0048).

No dia 16.2.2021, o Juízo singular indeferiu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar e manteve a custódia cautelar, nestes termos:

“[...]
Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades bacterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

3. Por essas razões, e em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido apresentado nos autos de no. 1000009-80.2021.811.0048.

4. Superados os argumentos acima, passo a examinar a prisão do acusado, nos termos do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.

Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, (continuidade delitiva), em relação a vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69) com o artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, todos do código Penal, em relação a vítima Ana Luiza Magalhães de Lima, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da prisão. [...]

Assim, mostra-se devida, frente às hipóteses do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, face à periculosidade do agente, bem como para a necessária instrução criminal. Denota-se que permanecem inalterados os motivos que embasaram o decreto prisional inicial, não havendo fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado ante a prevalência dos fundamentos constantes no decreto prisional supra transcrito, daí a necessidade de se exigir uma enérgica reação estatal no sentido de coibir, cautelarmente, não só a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso como o noticiado nos autos, mas o desrespeito dos valores tutelados pela sociedade, que trazem intranquilidade e desassossego à população. Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6. Por essas razões, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor JOSÉ MAURO DA SILVA
. [...].” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Em 6.4.2021, foi expedida carta precatória para a citação do paciente, a qual foi enviada para a Comarca de Serra Dourada/BA (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Em 21.5.2021, o Juízo singular solicitou informações ao Juízo da Comarca de Serra Dourada/BA, sobre o cumprimento da carta precatória (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Em 28.5.2021, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida nos seguintes termos:

“
Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito estupro de vulnerável, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública e garantia a aplicação penal, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Logo, tem-se que desde prisão do réu até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta.

3. Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, indefiro o pleito formulado nos autos de n. 1000800-83.2020.8.11.0048 e ratificado no petitório de id. 50485648, e em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de José Mauro da Silva
.” (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Em 29.6.2021, certificou-se que “
a carta precatória foi distribuída na Comarca de Serra Dourada/BA com o no. 8000828-90.2021.8.05.0246
” (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Em 7.7.2021, foi expedida nova carta precatória para a citação do paciente, destinada ao Juízo de Santa Maria da Vitória/BA (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso preventivamente há mais de 7 (sete) meses [18.11.2020 a 9.7.2021].

Ocorre que a primeira carta precatória para a citação do paciente foi expedida para a Comarca de Serra Dourada/BA, enquanto o paciente encontra-se preso em comarca diversa [Santa Maria da Vitória/BA], razão pela qual foi expedida nova precatória, ainda não cumprida.

Porém, o mandado de prisão foi cumprido em Estado distinto [Tabocas do Brejo Velho/BA, sendo o paciente encaminhado para Santa Maria da Vitória/BA] e foi expedida carta precatória com a finalidade de citar o paciente.

Nesse hiato, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, quando poderia, por dever de lealdade, considerada sua ciência inequívoca sobre a existência e tramitação da ação penal, comparecer em Juízo, dar-se por citado e assumir o processo no estado em que se encontra, não obstante a sua citação pessoal não tenha sido formalizada pessoalmente.

Com efeito, é princípio basilar de direito processual que “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
” (CPP, art. 565) (STJ, RHC 91.498/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29.8.2018).

Semelhante à nulidade de algibeira [“
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” – TJMT, HC no 1015967-27.2019.8.11.0000] a atitude processual da Defesa, em impetrar dois
habeas corpus
enquanto se desenvolve a citação do paciente, não pode ser admitida no sistema jurídico vigente.

Nesse contexto, não se reconhece como válido o argumento de excesso de prazo, a configurar constrangimento ilegal.

Noutro giro, o Juízo singular reavaliou a custódia em 28.5.2021, oportunidade na qual manteve o ato constritivo, fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, o qual teria abusado de suas sobrinhas, menores de 14 (catorze) anos, por diversas vezes [vítimas Letícia Magalhães de Almeida, com 12 anos de idade e com conjunção carnal, e sua irmã Ana Luiza Magalhães de Lima, com apenas 4 anos de idade na época dos fatos, bem como na aplicação da lei penal, considerado o cumprimento do mandado de prisão preventiva no Estado da Bahia (PJE no 1000409-31.2020.8.11.0048).

De toda sorte, a reavaliação periódica da prisão cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020; STJ, AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.8.2020).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’

(STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
.” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Logo, não se identifica ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Em relação às medidas cautelares alternativas, a impetração está instruída com o traslado de comprovante endereço, na área rural de Tabocas do Brejo Velho/BA (ID 88416983).

Além disso, o paciente é primário e não registra ações penais pretéritas (SIAP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de “
crime ocasional, por agente bem inserido socialmente, não se vê como necessária a mais gravosa cautelar de prisão, sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – DESAPARECIMENTO DO MOTIVO – SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita
[...].” (TJMT, HC NU 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.2.2020)

Nesse quadro, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à citação pessoal pelo Juízo deprecado e Ação Penal no 1000409-31.2020.8.11.0048, devendo comparecer em período e condições a serem definidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e manter o endereço atualizado (CPP, arts. 282, § 1o, 310, e 321), ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021